Tribunal: STF
Processo: RE 93065
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-10-09
Data de publicação: 1981-10-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO CERTO E SENTENÇA ILIQUIDA. FALTA DE
REFERENCIA A DEFESA DO RÉU. CONDENAÇÃO "ULTRA PETITA". DEFEITOS
ATRIBUIDOS AO ACÓRDÃO, SEM QUE, TODAVIA, SE TIVESSEM VENTILADO E
PREQUESTIONADO TAIS MATERIAS. RECURSO NÃO CONHECIDO (SUMULAS 282 E
356).